Tribunal: STF
Processo: Pet 11371
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE TROUXE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO PEDIDO EM VIRTUDE DA ORDEM NACIONAL DE SUSPENSÃO EXARADA NO RE 1.072.485 - TEMA-RG 985. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por International Meal Company Alimentação S/A e outro contra decisão de minha lavra, pela qual extingui sem julgamento de mérito pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário e que restou assim ementada:



    “PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPERVENIENTE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS NO RE 1.072.485. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CPC, ART. 485, VI. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO”.



    Em síntese, sustentam os embargantes a ocorrência de obscuridade. Aduz que, nada obstante a ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE 1.072.485 (Tema 985/STF) pelo relator, o Eminente Ministro André Mendonça, no caso concreto não teria havido o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo Tribunal de origem, razão pela qual remanesceria o interesse processual dos embargantes. 



    Requer, por estas razões, o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo inicialmente pleiteado. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida que a superveniência de ordem nacional de processos que abrange o processo dos embargantes faz com que o presente pedido de suspensão deixe de ser útil e necessário. 



    Saliente-se, no ponto, que o eventual descumprimento da ordem proferida no RE 1.072.485 no caso em análise deve ser arguido pelos interessados nas vias próprias, inclusive por meio de reclamação. 



    Destarte, inexiste qualquer obscuridade na decisão embargada, a qual trouxe fundamentação idônea à conclusão adotada. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente